Tribunal: TJDFT
Processo: 0735270-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. PLANO DE SAÚDE. PRAZO DE CARÊNCIA. INTERNAÇÃO INDICADA PELO MÉDICO. URGÊNCIA CONFIGURADA. IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA NÃO VERIFICADA. ASTREINTES. RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO. DIREITO A VIDA E SAÚDE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Cuida-se de recurso interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL contra a r. proferida pelo Juízo de origem, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c tutela provisória de urgência, que deferiu o pedido de tutela para determinar que a ré autorize a internação da autora/agravada em leito de UTI, a realização dos tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária à razão de R$ 10.000,00 (dez mil reais) que incidirá até o cumprimento da decisão judicial, nos termos do art. 537, §4o do CPC.
2. O juízo compreendeu pelo deferimento da tutela de urgência, pois além do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, que haja prova inequívoca da probabilidade do direito invocado pela parte autora e ausência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.
3. No caso, a agravada/autora ingressou no plano de saúde/agravante em 10/07/2022 e que a sua carência para internação se daria em 05/01/2023. Todavia, é entendimento pacífico desta Corte que, constatada a urgência no atendimento e a gravidade do estado de saúde do paciente, o período de carência a ser considerado é de no máximo vinte e quatro (24) horas a contar da vigência do contrato, nos termos do art. 12, inc. V, alínea "c", da Lei n. 9.656/1998.
4. Consta-se que a autora, ora agravada, foi admitida na emergência do Hospital São Francisco em 26/09/22 e a médica solicitou a urgência na internação na UTI todavia, a internação foi negada pela agravante (sob fundamento de ausência de carência para a internação). Assim, indevida a negativa do plano de saúde.
5. Quanto ao risco da irreversibilidade, não restou comprovado, pois em caso de indeferimento do pleito autoral/agravada após cognição exauriente, a agravante/ré poderá cobrar da autora os valores gastos na internação.
6. Quanto ao cabimento, a fixação das astreintes no presente caso se mostra plenamente cabível para compelir a parte ao cumprimento da obrigação imposta. Não se vislumbra, quanto ao valor fixado, a alegada falta de razoabilidade, porquanto as astreintes devem servir como meio de coibir o devedor de descumprir a obrigação de fazer ou de não fazer estipulada em sentença ou em decisão interlocutória, razão pela qual não devem ser fixadas em valor irrisório, sob pena de ineficiência.
7. Agravo de instrumento conhecido e não provido.